Tribunal: TJDFT
Processo: 0009600-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0009600-34.2014.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Ambev S/A Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a respeito do requerimento formulado pela sociedade anônima Ambev S/A (Id. 61144623, fl. 66) a respeito da possibilidade de substituição da carta fiança (Id. 12059831) por nova garantia. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator